Tribunal: TJSP
Processo: 1500262-06.2021.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Daniela Camargo Pereira Gomes foi condenada a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, mais 250 dias-multa, por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Daniela Camargo Pereira Gomes foi condenada a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, mais 250 dias-multa, por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A d. Defesa alegou nulidade por irregularidade na abordagem policial e violação de domicílio, além de pleitear absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do redutor máximo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar a regularidade da abordagem policial e a alegada violação de domicílio; e (II) avaliar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir
3. Não há irregularidade na abordagem policial ou violação de domicílio, pois a entrada na residência ocorreu em situação de flagrante delito, caracterizando crime permanente, dispensando mandado judicial.
4. A condenação foi corroborada por confissão da ré e depoimentos dos policiais, que têm credibilidade e valor probatório, além de outros elementos de convicção nos autos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A abordagem policial e a entrada no domicílio foram regulares em situação de flagrante delito. 2. A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em provas suficientes.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 303; CF/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no RHC 73824/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 14/05/2019.